Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733557-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VITORIA RODRIGUES SILVANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VITÓRIA RODRIGUES SILVANO, processo n. 0717067-12.2021.8.07.0007, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104157128 dos autos de origem): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por VITÓRIA RODRIGUES SILVANO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz a autora, em síntese, que contratou seguro de saúde coletivo empresarial junto à ré — Plano Saúde Estilo Nacional – Cód. Produto ANS 484175191, CNS 704603602943722, vigente até 30/06/2022. Informa que sofrendo fortes dores na lombar e com febre há três dias, decidiu ir ao Hospital Santa Marta, a fim de tentar descobrir qual a doença que a acometia. Menciona que uma vez atendida, foi imediatamente solicitada tomografia de abdômen, que constatou a existência de cálculo no ureter superior, o que tem causado obstrução da função renal e quadro infeccioso, necessitando de cirurgia em caráter de urgência. Afirma, contudo, que a ré negou autorização para a intervenção, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado à ré que autorizasse a realização do procedimento médico prescrito. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção em caráter de urgência - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documento de ID 104157907. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra a autora na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a realização do procedimento cirúrgico necessário ao reestabelecimento da saúde da autora, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, que é de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais. Afirma que a agravada não teria comprovado o cumprimento da carência, por isso defende a tese de que a negativa decorre do exercício regular de direito. Assevera ainda que, durante o período de carência, nos casos de urgência/emergência o atendimento está limitado às primeiras 12 horas. Verbera ser desproporcional a penalidade fixada, razão porque deve ser excluída ou reduzida, nos termos do art. 537, do CPC. Aponta também ser exíguo o prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, assim como seria desproporcional a multa fixada. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 30074574. Pág. 2). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano deu-se no exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico subscrito por especialista Urologista (ID 104157905dos autos de origem), a agravada possui diagnóstico de “cálculo de 21mm em ureter superior determinando acentuada disfunção renal. Apresenta ainda quadro infeccioso com PCR = 18.1. Diante desse cenário o médico indicou a necessária e urgente cirurgia, para fragmentação do cálculo e desobstrução renal, sob risco de evolução para sepse urinária, o que deveria ser autorizado pelo Requerido de maneira a se permitir a realização da cirurgia na mesma data”. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência ou não é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que o agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: “AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ABAULAMENTO DE CERVICAL. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. I - A recusa para a internação da autora, sob o argumento de que ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de urgência, resultante de complicações no processo de abaulamento de cervical devido a aumento de volume e aspecto da lesão, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. II - A negativa de autorização extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1204002, 07132968920188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO NO PRAZO DE INTERNAÇÃO. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida e integridade física do segurado, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis, caracterizado nos relatórios médicos e exames, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Deve ser garantido o direito à vida e à saúde em detrimento do prazo de carência, considerando-se o diagnóstico de aneurisma cerebral, com intervenção cirúrgica de emergência e posterior internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).” (Acórdão 1180162, 07152276920188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Tendo em vista que se trata de procedimento bastante comum aos planos de saúde, e se tratando de situação de urgência, a autorização deve ser sim imediata, sobretudo porque as tratativas entre os planos de saúde e os hospitais sabidamente ocorrem de forma eletrônica, em que as autorizações são via on line, podendo ser feitas de forma bastante célere. Em relação a multa cominatória, anoto primeiramente que não se tem notícia ainda acerca do cumprimento da ordem judicial, além do que, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator